Tribunal: STF
Processo: AI 126843
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. OFENSA AO ART. 153, PAR. 4., DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, NÃO PREQUESTIONADA OPORTUNAMENTE.
SUMULAS 282 E 356. A DESCONSTITUIÇÃO DE TITULOS EXECUTIVO FISCAL, JA
AFORADA A AÇÃO, FAR-SE-A, EM PRINCÍPIO, POR VIA DE EMBARGOS A
EXECUÇÃO, E NÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA, CONTRA O DESPACHO QUE
DETERMINOU A CITAÇÃO. INVIAVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS EM MANDADO
DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO ADMITIDO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.